Tribunal: TJMT
Processo: 1000421-96.2021.8.11.0052
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000421-96.2021.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[GIVANILDO DA SILVA - CPF: 045.792.314-81 (APELANTE), CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA - CPF: 051.842.911-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SIMONE DOS SANTOS GERVAZIO - CPF: 100.144.664-06 (VÍTIMA), SILVANA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 569.222.806-87 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –

AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER (ART. 147 DO CP E ART. 24-A DA LEI N. 11340/06) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–

ABSOLVIÇÃO
– INSUFICIÊNCIA DE PROVA – IMPROCEDÊNCIA – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA CORROBORADAS
PELA PROVA DOCUMENTAL COLIGIDA AO FEITO
–
RECURSO DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há que se cogitar de absolvição quanto aos crimes de Ameaça e de Descumprimento de medidas protetivas, perpetrados em contexto de violência doméstica e familiar, quando o depoimento da vítima, corroborado pelo fato de que ela, após ser abordada e ameaçada pelo ex-companheiro, representou criminalmente contra ele, demonstram, de forma clara e inequívoca a ocorrência dos delitos imputados ao ofensor.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Givanildo da Silva

interpôs a tempo e modo este recurso de
Apelação Criminal
contra a sentença pela qual foi condenado ao cumprimento em regime
aberto
de
4 meses e 5 dias
de
detenção
pela prática, em concurso material e em contexto de violência doméstica e familiar, dos crimes de
Ameaça
e de
Descumprimento de medidas protetivas
, previstos, respectivamente, no art. 147 c/c art. 69, do CP e no art. 24-A da Lei 11.340/06.

Em suas razões recursais, o apelante pugna a
absolvição

tendo em vista a alegada
inexistência de prova apta
para amparar o édito condenatório (Id.
105408479)
.

As contrarrazões são pelo
desprovimento
do apelo (Id.
107712962
);
igualmente
, o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, que segue transcrito (Id.
110217466)
.

“Ameaça e descumprimento de medidas protetivas de urgência em contexto de violência doméstica. Sentença condenatória. Irresignação da Defesa. Pedido de absolvição. Improcedência. Acervo probatório apto a ensejar a condenação. Nos casos de violência doméstica, a palavra da vítima prevalece sobre a negativa do réu, quando se apresenta coerente com a dinâmica dos fatos e demais provas dos autos. Versão defensiva isolada. Parecer pelo desprovimento do recurso, para que seja mantida intacta a sentença recorrida”.

É o relatório.

Cuiabá, 7 de dezembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022